Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-78.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-78.2020.8.14.0097

APELANTE: SANDRO DE MORAIS VIEIRA, SILARICA'S ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: TOP AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA NOTARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800797-78.2020.814.0097

APELANTE:
SILARICA ́S ADMINISTRADORA

E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL FELIPE ALCÂNTARA DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 27.643-A e EMERSON CATENAO DE MOURA – OAB/DF 30.004

APELADOS:
TOP AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, JOÃO CARLOS MARAMALDO DE ANDRADE NETO e SANDRO DE MORAES VIEIRA

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO NOTARIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pedido de suscitação de dúvida
pelos requerentes envolve aprofundamento probatório incompatível com o procedimento administrativo de suscitação de dúvida;

2. Possível falsificação de assinatura demanda produção de prova pericial;

3.
A suscitação de dúvida não é a via adequada para se investigar e averiguar a autenticidade de documentos, não cabendo a produção de prova testemunhal ou pericial;

4. A decisão da dúvida não impede o uso do processo contencioso competente (art. 204 da LRP).

5. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SILARICA ́S ADMINISTRADORA

E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que julgou a dúvida suscitada, determinando a manutenção da Escritura Pública de Compra e Venda, registrada no Livro 18, Folha 269/270 e Rerratificação de fl. 277, por não ser possível o cancelamento administrativo.

Em razões recursais, argumenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, vez que não há qualquer embasamento documental, normativo ou jurídico que ampare a equivocada afirmação de que se cuida de dúvida inversa, mas sim de dúvida notarial, a fim de decidir se houve ou não inexistência e ineficácia do ato notarial.

Contrarrazões de id. 5722921.

Parecer do Ministério Público de 2º Grau de Id. 6550124, pelo não conhecimento do recurso ante impossibilidade de intervenção de terceiro no procedimento de suscitação de dúvida, e, caso conhecido o recurso, pelo desprovimento para que seja mantida integralmente a sentença recorrida.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Apesar do art. 202 da Lei de Registro Públicos utilizar o nome “sentença”, a doutrina e a jurisprudência entendem que não se trata de uma sentença, conforme previsto no art. 203, § 1º do CPC, mas um
ato decisório administrativo
, que não se reveste das mesmas características da sentença judicial, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487 do CPC, não produzindo coisa julgada material ou formal.

Acontece que, contra tal decisão, a LRP, além de nominá-la de sentença, estabeleceu que o recurso cabível contra ela é a apelação.

Assim, conquanto a decisão tenha caráter administrativo, como a lei prevê contra ela a possibilidade de apelação, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, verifico que o art. 202 do LRP permite ao terceiro prejudicado apelar da decisão, razão pela qual, rejeito a prefacial de não conhecimento formulada pelo Ministério Público e passo a enfrentar o mérito.

Em que pese a irresignação da parte recorrente pela decisão que julgou a dúvida, vejo, ao compulsar o presente apelo, que não lhe assiste razão.

A decisão guerreada deve ser mantida.

Corroboro o entendimento do Juízo de piso que, voltando atrás em decisão liminar, concluiu que o pedido realizado pelos requerentes envolve aprofundamento probatório incompatível com o procedimento administrativo de suscitação de dúvida, que não é a via adequada para se investigar e averiguar a autenticidade de documentos, não cabendo a produção de prova testemunhal ou pericial.

Não se pode admitir que, no curso de uma suscitação de dúvida, em que a decisão tem natureza administrativa (art. 204 da LRP), se declare a nulidade de documento já levado a registro, adentrando-se em questões fáticas e de direito que devam ser objeto de ação própria.

Vale destacar que a questão debatida é complexa, envolvendo pessoas físicas e jurídicas que estão questionando a propriedade do imóvel em litígio, havendo inclusive alegação de falsificação de assinatura e outras situações que certamente demandarão ampla produção probatória.

Seguindo esta linha de raciocínio, impossível o cancelamento administrativo a fim de tornar o ato (escritura pública de compra e venda) nulo, lavrada no Livro 18, folha 269/270 e Rerratificação.

Por fim, destaco que nos termos do art. 204 da LRP, a decisão da dúvida não impede o uso do processo contencioso competente, onde as partes poderão produzir outras provas que não sejam apenas documentais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa de todos os interessados.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos e comandos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 10/05/2023